Tribunal: TJDFT
Processo: 0004669-77.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO POR EDITAL. ARTS. 256 DO CPC. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3. Assim, da leitura dos autos, verifica-se que houve satisfatórias diligências no juízo a quo, na tentativa de citação do réu, inclusive, pesquisas em vários sistemas disponíveis neste Tribunal.
4. Por conseguinte, é insubsistente a alegação de nulidade da citação, ou seja, restou claramente verificado que o réu está em local incerto e não sabido, o que denota a correção da citação editalícia promovida no feito. Logo, rejeito a nulidade suscitada pela Curadoria Especial.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.